Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-82.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA, NA ORIGEM. PROCESSO SENTENCIADO. SENTENÇA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de Instrumento no qual consta como agravante a pessoa de ENY THIEMI BLANQUE YAEGASHI VALLE e, como agravada, a FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS.
2. Foi prolatada sentença, na origem (autos n.o 0737476-50), julgando procedente o pedido da parte autora, a acarretar a perda de eficácia da decisão agravada (denegatória da tutela de urgência). Ademais, o Recurso inominado do ora agravado, já interposto, foi recebido apenas com o seu regular efeito devolutivo, do que se conclui que a sentença recorrida está a produzir efeitos.
3. Suscitada de ofício e acolhida a preliminar de perda superveniente do interesse de agir na esfera do presente agravo de instrumento.
4. Sem custas e honorários.